Tribunal: TJSP
Processo: 1127849-70.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com pedido de liberação ou cancelamento de alienação fiduciária julgada procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
De acordo com o artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Prescrição configurada

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com pedido de liberação ou cancelamento de alienação fiduciária julgada procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
De acordo com o artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Prescrição configurada no caso concreto, uma vez que o contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes previa como data do vencimento da última parcela (termo inicial do prazo) o dia 7 de abril de 2006, enquanto esta demanda declaratória foi instaurada em 24 de novembro de 2016, quando já esgotado (e há muito) o prazo prescricional quinquenal, não tendo o credor, nesse interregno, tomado medida judicial visando à satisfação de seu crédito (ou à interrupção da prescrição).
Ônus da sucumbência que devem ser suportados pelo réu, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281517
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127849-70.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSÉ APARECIDO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127849-70.2016.8.26.0100 -Voto no 20.307
2
Apelação n. 1127849-70.2016.8.26.0100
Voto n. 20.307
Comarca:
São Paulo (Foro Central 5a Vara Cível)
Apelante:
Banco do Brasil S/A
Apelado:
José Aparecido dos Reis
MM. Juiz:
Gustavo Coube de Carvalho
Consumidor
e
processual.
Ação
declaratória
de
prescrição de dívida cumulada com pedido de liberação
ou cancelamento de alienação fiduciária julgada
procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
De acordo com o artigo 206, § 5o, do Código Civil,
prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular. Prescrição configurada no caso concreto, uma
vez que o contrato de abertura de crédito celebrado entre
as partes previa como data do vencimento da última
parcela (termo inicial do prazo) o dia 7 de abril de 2006,
enquanto esta demanda declaratória foi instaurada em
24 de novembro de 2016, quando já esgotado (e há
muito) o prazo prescricional quinquenal, não tendo o
credor, nesse interregno, tomado medida judicial
visando à satisfação de seu crédito (ou à interrupção da
prescrição).
Ônus da sucumbência que devem ser suportados pelo
réu, por força dos princípios da sucumbência e da
causalidade.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Pelo que se depreende da petição inicial (fls. 1/10) e dos
documentos que a instruíram peça (fls. 11/33), José Aparecido dos Reis, ora
apelado, e o Banco do Brasil S/A, ora apelante, celebraram em 7 de abril de
2003 o contrato de financiamento n. 20/01171-7, para aquisição da motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127849-70.2016.8.26.0100 -Voto no 20.307
3
marca Honda, modelo CG 125 Titan ES, ano 2003, chassi 9C2J30203R137823,
avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - que foi alienada fiduciariamente em
garantia , com entrada de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais).
O saldo (R$ 4.790,00) seria quitado em 35 (trinta e seis)
parcelas mensais e consecutivas de R$ 130,83 (cento e trinta reais e oitenta e três
centavos), com início em 7 de maio de 2003 e término em 7 de março de 2006,
mais uma parcela de R$ 130,95 (cento e trinta reais e noventa e cinco centavos),
com vencimento em 7 de abril de 2006.
Em 24 de novembro de 2016 o devedor fiduciante instaurou
esta demanda, aduzindo que, não obstante a dívida não tenha sido adimplida, o
credor fiduciário não tomou nenhuma medida para recebê-la, postulando, em
consequência, o reconhecimento da prescrição e, logo, da inexistência do débito,
com o levantamento do gravame incidente sobre o veículo.
A decisão de fls. 34 indeferiu o pedido de tutela antecipada de
urgência, “visando o cancelamento dos registros e restrições internas apontados em nome do
autor constantes nos bancos onde vem tentando financiamento para aquisição da casa própria,
bem como a imediata baixa no gravame que recai sobre a motocicleta, cujo título embasador,
conforme abordado nesta peça linhas atrás, se encontra prescrito, sob pena de descumprimento
de ordem judicial e culminação de pena de multa diária em caso de descumprimento da
obrigação pré-fixada pelo juízo”, uma vez que ausentes os requisitos para sua
concessão inaudita altera parte, sem o efetivo contraditório.
A instituição financeira ofereceu contestação (fls. 65/72),
acompanhada de documentos (fls. 73/105), pugnando pela improcedência da
demanda, a validade dos procedimentos que adotou e a culpa exclusiva do autor.
Tratou, ainda, dos ônus da sucumbência, invocando aqui o princípio da
causalidade.
Colhida a réplica (fls. 109/113), as partes foram intimadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127849-70.2016.8.26.0100 -Voto no 20.307
4
especificar provas e a dizer se tinham interesse na realização de audiência de
tentativa de conciliação (fls. 121/123), tendo, ambas, declinado da audiência
conciliatória e postulado o julgamento antecipado do mérito, conforme petições
de fls. 124/125.
A sentença hostilizada, proferida na forma do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgou “procedente o pedido e declaro a prescrição
da dívida originada do financiamento da motocicleta Honda CG 125 Titan 2003 placa
DGM6965 chassi final 37823, contratado em 07/03/2003 pelo autor José Aparecido dos
Reis, CPF 291.619.218-23, junto ao réu Banco do Brasil S/A”, antecipando a tutela e
determinando “ao banco réu que, em quinze dias, remova a notícia de inadimplemento de
cadastros compartilhados com outras instituições do Sistema Financeiro Nacional”, assim
como o envio de ofício “imediatamente ao órgão de trânsito e à B3 - Brasil Bolsa e
Balcão para baixa do gravame de alienação fiduciária da motocicleta”. Os ônus da
sucumbência foram imputados à instituição financeira, arbitrando-se os
advocatícios, por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fls. 126/127).
Não se conformando com a solução conferida à lide, o
demandado interpôs esta apelação, que postula a reforma da sentença, “para
permitir que se mantenha o gravame que pesa sobre o veículo do autor, a restrição interna
imposta a ele pelo Banco do Brasil, e a informação constante no SCR” e a fim de “condenar
o apelado ao pagamento das verbas de sucumbência, sendo os honorários advocatícios arbitrados
com base no artigo 85 do NCPC”, nos termos das razões recursais de fls. 131/140.
Contrarrazões a fls. 155/158, pugnando pela manutenção da
sentença hostilizada.
II Fundamentação.
Esta apelação pode ser conhecida, uma vez que
preenche os pressupostos de admissibilidade, não comportando, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127849-70.2016.8.26.0100 -Voto no 20.307
5
provimento.
De acordo com o artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve
em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular.
Esse prazo se aplica ao caso concreto, uma vez que as partes
celebraram o contrato de abertura de crédito reproduzido a fls. 21/27, tendo o
prazo como termo inicial a data do vencimento da última parcela, qual seja, 7 de
abril de 2006.
Destarte, agiu certo o Juízo a quo ao reconhecer a prescrição,
porquanto constitui fato incontroverso que o apelante não tomou nenhuma
medida judicial visando à satisfação de seu crédito (ou à interrupção da
prescrição), enquanto esta demanda foi instaurada em 24 de novembro de
2016, portanto quando já esgotado, e há muito, o prazo prescricional
quinquenal.
Corroborando a sentença hostilizada, invocam-se estes
julgados desta C. Corte Estadual, mutatis mutandis:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito Dívida de
abertura de crédito em conta corrente e cartão de crédito com
instituição financeira cedente - Aplicação da prescrição quinquenal
tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, a fluir
do vencimento da dívida Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC
Inexistência de comprovação de qualquer causa de suspensão ou
interrupção do prazo prescricional
Inexigibilidade da dívida
porque prescrita Impossibilidade de cobrança da dívida pela via
judicial ou extrajudicial - Recurso negado. (13a Câmara de Direito
Privado
Apelação n. 1032767-44.2018.8.26.0002
Relator
Francisco Giaquinto Acórdão de 17 de julho de 2019, publicado no
DJE de 22 de julho de 2019, sem grifo no original).
PRESCRIÇÃO Contrato de Abertura de Crédito (Empréstimo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127849-70.2016.8.26.0100 -Voto no 20.307
6
Incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, parágrafo 5o,
inciso I, do Código de Processo Civil Última parcela do contrato
que venceu em 31.08.2009 Ajuizamento da demanda executiva
que se deu em 18.12.2014 Prescrição operada Precedentes desta
Egrégia Corte de Justiça, envolvendo a mesma embargada-apelante
Sentença mantida Recurso não provido. (14a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1017424-55.2017.8.26.0224 Relatora Lígia
Araújo Bisogni Acórdão de 27 de novembro de 2017, publicado no
DJE de 29 de novembro de 2017, sem grifo no original).
Apelação.
Contrato
bancário.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos prescritos. Ilegitimidade passiva.
Inadmissibilidade. Cobrança feita a pedido da ré. Prescrição
configurada. Ausência de situação a apontar a interrupção ou
suspensão da fluência do prazo prescricional. Ônus que incumbia à
ré. Não comprovação. Aplicação do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil. Débito declarado inexigível, porque prescrito, mas
não inexistente. Ato ilícito e responsabilidade civil. Matéria não
verificada nos autos. Recurso não conhecido nesta parte.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e,
nesta parte, desprovido. (37a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1042615-55.2018.8.26.0002 Relator Pedro Kodama Acórdão de
13 de maio de 2019, publicado no DJE de 15 de maio de 2019, sem
grifos no original).
Também sem razão a instituição financeira quando se insurge
contra sua condenação aos ônus da sucumbência, tendo em vista o que dispõe o
artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a sentença condenará
o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”, assim como o artigo 85, caput,
do mesmo diploma legal, assim redigido: “a sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor”.
Ademais, não socorre o apelante o princípio da causalidade,
tendo em vista que foi ele, com sua inércia, quem deu causa à ocorrência da
prescrição e, logo, à propositura desta ação.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127849-70.2016.8.26.0100 -Voto no 20.307
7
a verba honorária devida pelo apelante em favor dos advogados do apelado fica
majorada para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)